Tribunal: TJMT
Processo: 1009406-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009406-02.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALERIA PEREIRA ALVES DA CRUZ - CPF: 067.753.016-18 (APELANTE), RODRIGO ORLANDO NABUCO TEIXEIRA NETO - CPF: 061.966.385-56 (ADVOGADO), S. A. O. - CPF: 117.442.541-50 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VALERIA PEREIRA ALVES DA CRUZ - CPF: 067.753.016-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), RODRIGO ORLANDO NABUCO TEIXEIRA NETO - CPF: 061.966.385-56 (ADVOGADO), S. A. O. - CPF: 117.442.541-50 (APELADO), VALERIA PEREIRA ALVES DA CRUZ - CPF: 067.753.016-18 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou A empresa aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, decorrentes de atraso de voo, perda de conexão internacional e extravio de bagagem. Pretensão recursal de majoração da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada apelante além de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, considerando os transtornos experimentados em razão do atraso no voo, perda de conexão internacional e extravio de bagagem;
(ii) analisar o pedido de condenação em honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo defeito na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

4.

O atraso de mais de 19 horas e o extravio da bagagem, que foi localizada apenas dois dias após o desembarque, configuram falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a necessidade de comprovação de prejuízos materiais específicos.

5.

Não restou comprovada pela ré a alegação de que o atraso ocorreu por motivos de reengenharia do tráfego aéreo vinculada à segurança dos passageiros, não se configurando caso fortuito ou força maior.

6.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, cumprindo o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

7.

O montante de R$ 3.000,00, fixado em primeira instância, mostrou-se insuficiente diante da extensão dos danos sofridos, considerando-se a longa espera e o extravio de bagagem em viagem internacional.

8.

Majoração para R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada apelante, mostra-se adequada ao caso, em conformidade com precedentes do STJ e do próprio Tribunal em situações semelhantes.

9.

Quanto aos honorários recursais, inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, considerando o provimento parcial do recurso, conforme orientação do STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de atraso de voo e extravio de bagagem, independentemente de culpa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

3.

A majoração dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85, §11, do CPC, não se aplica quando o recurso é parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, §11; Código Civil, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1280372/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/10/2014, publicado no DJe 10/10/2014.;
STJ, Tema 1059
, fixado no REsp 1.864.633/RS, definindo que a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando o recurso é provido total ou parcialmente.;

TJMT, N.U
.

1022578-09.2023.8.11.0015, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024;
TJMT, N.U. 1025978-31.2023.8.11.0015
, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2024, publicado no DJE 04/11/2024;
TJMT, N.U. 1025451-21.2023.8.11.0002
, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2024, publicado no DJE 15/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valeria Pereira Alves da Cruz e seu filho menor S. A.O., representado pela mesma, visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra TAM LINHAS AÉREAS S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, os Apelantes alegam que a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisória, considerando os transtornos e humilhações em razão do atraso do voo inicial, resultado na perda da conexão para Lisboa e do atraso de mais de 19 horas na chegada ao destino final, além da mala extraviada e localizada após dois dias da chegada.

Sustentam que o valor da indenização deve ser majorado no montante de R$ 8.000,00 para cada um dos apelantes, bem como a condenação em honorários advocatícios recursais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 263502752), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do presente recurso. (ID. 265641281).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Segundo se extrai da inicial, VALÉRIA PEREIRA ALVES DA CRUZ e o menor SAMUEL ALVES OLIVEIRA, representado pela mesma, ingressaram com a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1009406-02.2024.8.11.0003 em desfavor em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S.A., visando reparação por danos morais, em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em decorrência do atraso de voo, por problemas operacionais e em consequência a perda da conexão de internacional, vindo a chegarem ao destino final quase 20 horas após o previsto no voo contratado, bem como o extravio da bagagem dos requerentes, cuja entrega se deu em 24/02/2024, ou seja, 2 (dois) dias após o desembarque e formalização do protesto.

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que o atraso se deu em razão da necessidade de mudança na malha aérea. E que a entrega da bagagem, de acordo com a previsão das normativas da ANAC e Convenção de Montreal, ocorreu em prazo muito inferior aos 21 (vinte e um) dias possíveis nos casos de atraso na entrega.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

[...]

D E C I D O:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Valéria Pereira Alves da Cruz e Samuel Alves de Oliveira aforaram a presente ação em desfavor da empresa Tam Linhas Aéreas S/A, porque, segundo a inicial, adquiriram passagens aéreas para os seguintes trechos: Goiânia (GYN) com destino a São Paulo (GRU), seguido de São Paulo (GRU) para Lisboa (LIS), ambos operados pela ré. Acontece que quando do embarque, foram surpreendidos com a informação da ré de que o citado trecho da viagem não ocorreria no horário previsto, sob a alegação de problemas operacionais, assim, em face do atraso não conseguiram chegar a tempo da conexão em Guarulhos/SP, vindo a chegarem ao destino quase 20 horas após o previsto, em sendo assim, buscam ser indenizada por danos materiais e morais.

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Lado outro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, dada a natureza consumerista da relação jurídica firmada entre as partes, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos casos de prestação de serviços defeituosa:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

A despeito das alegações da ré, não se aplicam, ao caso, conforme exposto alhures, as disposições da Convenção de Montreal, pois, de acordo com o entendimento manifestado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 636.331, de Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, sua aplicabilidade estaria restrita aos danos de ordem material, prevalecendo as disposições da legislação consumerista no que concerne aos danos morais.

Ainda que o atraso em um dos trechos da viagem, que haja decorrido, de fato, de questões ligadas à reengenharia do tráfego aéreo, sendo tal providência indispensável à segurança dos passageiros, alegação não comprovada, tal como deveria, pela ré, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não há que se falar em caso fortuito ou força maior e em consequente exclusão da obrigação e responsabilidade da companhia aérea ré, uma vez que tal ocorrência é inerente à atividade e risco do negócio.

Em caso análogo, eis a jurisprudência:

[...]

Nessa toada, contrariamente ao alegado pela empresa ré, as circunstâncias dos presentes autos não ensejam a configuração de caso fortuito ou força maior, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos cuja reparação é pretendida pela parte autora. Ora, a empresa de transporte é conhecedora dos empecilhos que podem obstar a prestação dos serviços e deve sempre agir com cautela no momento da venda dos bilhetes, sem extrapolar a disponibilidade de aeronaves e a possibilidade de cumprimento do seu dever, sem o cancelamento ou atraso reiterado de voos.

No caso em comento, tenho que os transtornos sofridos pelo autor e seus familiares em decorrência da situação criada por responsabilidade da ré, foram capazes de atingir os valores morais tutelados pelo art. 5o, X, da Constituição da República, impondo-se a compensação pela lesão causada.

Não se pode ignorar que, malgrado tenham chegado ao destino final, os autores viram-se obrigados a suportar grande atraso, consoante descrito na inicial e não contrariado pela empresa ré.

De forma que tais fatos geraram angústia e intranquilidade que ultrapassam os meros aborrecimentos e dissabores, representando verdadeira frustração de uma expectativa pelo serviço contratado, cuidando-se de consequências lesivas que merecem ser minimizadas através do pagamento da respectiva indenização.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, entendendo que o dano moral nas hipóteses de atraso/cancelamento de voo, como ocorre no caso em apreço, traduzem-se em dano "in re ipsa", ou seja, prescinde de comprovação, "verbis":

[...]

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável.

Ademais, a prova do dano moral reclama simples demonstração do ato ilícito.

Por isto, ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo cabal devendo ser ressarcido.

Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por VALÉRIA PEREIRA ALVES DA CRUZ e SAMUEL ALVES OLIVEIRA, em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

[...]

Dessa decisão recorrem os autores, requerendo, em síntese, a majoração do quantum fixado a título de condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada Apelante, além dos honorários advocatícios recursais.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para majorar o valor indenizatório fixado.

Em análise dos autos constato que se trata de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Restou incontroverso nos autos o atraso do voo pela companhia aérea requerida e a chegada dos autores ao seu destino final somente mais de 19 horas após o horário inicialmente contratado.

Ademais, em que pese a alegação da empresa área, de que o atraso em um dos trechos da viagem fora motivado por questões ligadas à reengenharia do tráfego aéreo, sendo tal providência indispensável à segurança dos passageiros, essa alegação não foi comprovada nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a alegada reengenharia do tráfego aéreo caracteriza fortuito interno, por se tratar de circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de justiça, que também é adotado por este Tribunal, o dano moral decorrente de atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido.

(REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLASBÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

Nesse sentido, também é o entendimento deste Eg. Tribunal

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a companhia aérea cumpriu com suas obrigações de informar previamente os passageiros sobre o cancelamento do voo, de modo a afastar a responsabilidade pela indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação de consumo é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, cabendo-lhe o dever de compensar o consumidor pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de força maior.

No caso, os prints sistêmicos juntados pela companhia aérea não comprovaram a comunicação prévia do cancelamento do voo com a antecedência mínima exigida, configurando falha na prestação do serviço.

A antecipação do voo em 34 horas, sem aviso prévio adequado, causou prejuízos materiais e morais aos passageiros, que perderam um dia de hospedagem e tiveram sua viagem encurtada.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 8.000,00 para cada autor, e a indenização por danos materiais deve corresponder ao valor de uma diária de hospedagem, R$ 162,58. para cada autor

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento: "A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em caso de cancelamento de voo sem comunicação prévia adequada, devendo indenizar por danos morais e materiais."
(NU 1022578-09.2023.8.11.0015, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO, COM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO TERRESTRE PARA OUTRA CIDADE – APLICAÇÃO DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso/alteração injustificada do voo ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Deve ser mantido o quantum indenizatório quando fixado em atenção aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1025978-31.2023.8.11.0015, , DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

(N.U 1025451-21.2023.8.11.0002, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

Quanto ao valor da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ainda, é necessário que os danos morais ocorram de forma individualizada, visto que a honra é direito personalíssimo.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 3.000,00, porque não se mostra adequada ao caso e, portanto merece ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 para cada apelante.

Quanto ao pedido de condenação em honorários recursais, inaplicável a disposição do §11 do art. 85 do CPC à espécie isto porque no por ocasião do julgamento do
Recurso Especial n. 1.864.633/RS, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça
fixou a tese
nos seguintes termos:

Tema 1059 "A majoração dos honorários de
sucumbência
prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, majorando o valor da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025